Tribunal: TJES
Processo: 5028869-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028869-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR DIAS DE FREITAS
RECORRIDO: VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVELIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RECURSO E JULGAMENTO PROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É NORMA INSTRUTÓRIA E NÃO DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5028869-12.2022.8.08.0035

Recorrente: NADIR DIAS DE FREITAS

Recorrido: VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NADIR DIAS DE FREITAS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que pela hipossuficiência da parte deve ser invertido o ônus da prova;
c)
que o autor juntou as provas que estavam em seu alcance;
d)
que a recorrida não se desimcumbiu do ônus;
e)
que devem ser julgados procedentes os pedidos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz o autor na inicial que contratou junto à empresa ré o serviço de internet para seu endereço comercial e que por motivos desconhecidos foi cadastrado outro endereço junto a seu CPF.

Sustenta que ao entrar em contato com a ré, descobriu que uma das contas havia sido cancelada, o que gerou uma multa.

Pugna, portanto, pela reativação do plano de internet no endereço comercial e que sejam suspensas as cobranças não contratadas pelo autor.

O réu, devidamente citado, quedou-se inerte.

A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em detida análise dos autos tenho que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

A parte pretende com seu recurso a inversão do ônus da prova para que seja julgados procedentes os pedidos iniciais.

A inversão do ônus da prova é uma medida processual utilizada durante a instrução do processo, que visa redistribuir o ônus probatório para a parte que detém maior facilidade para sua produção.

A inversão do ônus probatório, portanto, remonta à necessidade de possibilitar que a parte sobre quem recaiu o encargo possa optar pela produção da prova que a parte entender necessária.

Nesse sentido, o pedido da parte recorrente não encontra respaldo jurídico, em especial porque a parte pugna pela inversão do ônus mas não requer o retorno dos autos ao juízo originário a fim de possibilitar a instrução dilatória da outra parte, mas apenas pugna pelo julgamento do mérito.

Vejamos o entendimento do E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REALIZADA NA SENTENÇA – REGRA DE INSTRUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA. 1 – A sentença julgou o feito à luz do Código de Defesa do Consumidor, fazendo expressa referência, na fundamentação, ao art. 6º, inc. VIII, do referido diploma legal, oportunidade em que decidiu acerca da inversão do ônus da prova. 2 - A inversão do ônus probatório não é regra de julgamento, mas de instrução, motivo pelo qual a sua adoção por ocasião da prolação da sentença consubstancia cerceamento do direito de defesa, impedindo a parte de se desincumbir do ônus que lhe foi imposto. 3 – Não por outro motivo o Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1º, determina que o juiz, sempre que atribuir o ônus da prova de modo diverso, deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível: 0022168-62.2018.8.08.0035. Des: Fabio Brasil Nery. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 17/May/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c STJ sedimentou o entendimento de que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não regra de julgamento. 2. A inversão do ônus da prova na sentença importa em cerceamento do direito de defesa das partes e erro procedimental, ocasionando um vício que não pode ser sanado em segundo grau de jurisdição, impondo a anulação da sentença e o retorno à fase instrutória. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível: 5001279-60.2021.8.08.0014. Des: Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 26/Oct/2021)

Por fim, dado a aplicação do princípio da adstrição que impossibilita o julgador de conhecer pedidos não feitos pela parte, deixo de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos arts. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)